Tribunal: STF
Processo: RHC 190437
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 579.199/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos que o recorrente Maycon Pereira Carneiro Barbosa foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06).
    O magistrado sentenciante negou ao recorrente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.
    Inconformada, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, com fundamento na Súmula 691, do STF, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691, DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. SENTENÇA PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE CONTIDO NO ENUNCIADO REFERIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691, do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, não verificados na hipótese.
    3. Na hipótese, conquanto a defesa alegue que o agravante já estaria preso há mais de 3 anos, trata-se de feito complexo, que contou com 48 denunciados, tendo sido a sentença proferida em 18/12/2018. Assim, não há flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida, mormente se considerada a jurisprudência desta Corte no sentido de que o excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória. Assim, deve a questão acerca do excesso de prazo da prisão ser analisada com maior propriedade por ocasião do julgamento definitivo do writ originário.
    4. Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva e o excesso de prazo da constrição cautelar. Alega, em suma, que: (a) "acha-se o Recorrente sob indisfarçável e hialino constrangimento ilegal, consubstanciado na decretação da sua prisão preventiva à absoluta míngua de justa causa e ao arrepio da lei, ilegalidade esta encampada pelo Superior Tribunal de Justiça; e (b) o Recorrente está custodiado, sem culpa formada, desde o ano de 2016, ou seja, há mais de 03 (três) anos, tendo a sentença condenatória sido proferida em 18/12/2018, ou seja, proferida quando o Recorrente estava preso a mais (dois) anos.".
    Requer, assim, liminarmente, seja "concedido o direito de apelar (recorrer) em liberdade, e assim ser cassado o decreto de prisão preventiva ditada a seu desfavor, dada a cabal presença e materialização do EXCESSO DE PRAZO da duração de medida cautelar pessoal decretada em seu desfavor.". No mérito, requer "o provimento integral do recurso, para assim ser tornado definitiva a liminar requerida e ao mesmo tempo ser consolidado o direito de recorrer em liberdade.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva do recorrente, a saber:
    (…)
    O recurso não merece prosperar tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
    A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Essa é a inteligência, inclusive, do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    (…)
    Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de flagrante constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso que ora se encontra sob nossos cuidados.
    Conforme consignado na decisão agravada, não se verifica ilegalidade manifesta, ao menos ao que se tem de um juízo perfunctório permitido nesta seara, a justificar o afastamento do óbice contido na Súmula n. 691/STF.
    Acrescento que se trata de feito que contou com 48 denunciados, e que a sentença foi proferida em 18/12/2018, de maneira que, considerada a complexidade do feito e a jurisprudência desta Corte no sentido de que o excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória, não há flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida por ora, devendo a matéria aqui discutida ser analisada com maior propriedade por ocasião do julgamento definitivo do writ originário.
    Não se pode olvidar, ademais, o teor da Súmula n. 716/STF, segundo a qual "admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória", de maneira que é possível, ao menos em tese, a realização de pedido nesse sentido ao Juízo responsável pela execução provisória da pena.
    Tal o contexto, nego provimento ao presente agravo regimental.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Por outro lado, o pedido ventilado neste Recurso Ordinário Constitucional sobre o excesso de prazo da custódia cautelar já foi enfrentado quando da apreciação do Habeas Corpus 188.439/RJ. No julgamento do AgR no Habeas Corpus 188.439/RJ (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 31/08/2020) foi mantida a minha decisão que indeferira a ordem de Habeas Corpus, rechaçando o referido pedido nele formulado:
    (…)
    Quanto à alegação de excesso de prazo, constou do acórdão impugnado:
    Acrescento que se trata de feito que contou com 48 denunciados, e que a sentença foi proferida em 18/12/2018, de maneira que, considerada a complexidade do feito e a jurisprudência desta Corte no sentido de que o excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória, não há flagrante ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida por ora, devendo a matéria aqui discutida ser analisada com maior propriedade por ocasião do julgamento definitivo do writ originário.
    Não se pode olvidar, ademais, o teor da Súmula n. 716/STF, segundo a qual "admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória", de maneira que é possível, ao menos em tese, a realização de pedido nesse sentido ao Juízo responsável pela execução provisória da pena.
    Com efeito, o período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário. A propósito, a pluralidade de réus (48 denunciados), a complexidade e a natureza da causa em exame são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).
    Registre-se, ainda, que a instrução processual foi encerrada e resultou na prolação de sentença em desfavor do paciente, que lhe impôs a pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Consoante jurisprudência desta CORTE, Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal (HC 170942, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21/11/2019).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, NEGO provimento ao Agravo.
    Dessa forma, consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o recurso ordinário em que se reiteram os argumentos expostos em impetração anterior (RHC 130.578 AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/6/2017). Nessa linha de consideração: HC 126.835 AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 96.760 AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente